Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600488-10.2024.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
30/01/2025
Número: 0600488-10.2024.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº0600488-
10.2024.6.16.0098 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Rogerio Gomes da Silva relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei n.
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução n. 23.607/2019-TSE. (Prestação de Contas Eleitorais de
Rogerio Gomes da Silva, candidato a vereador pelo Republicanos de Ubiratã PR, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que há falhas que comprometem a regularidade das contas, tais
como doações, efetuadas pela coligação majoritária, de material impresso de propaganda eleitoral,
no valor total de R$ 589,00 (Quinhentos e oitenta e nove reais), estimáveis em dinheiro, pagos em
sua origem, através de recursos de FEFC fornecidos pelo Partido Progressistas, partido ao qual o
candidato não é filiado já que concorreu pelo Partido Republicanos, contrariando assim o disposto
nos §§ 1º, 2º e 3º do Art. 17 da Resolução TSE 23.607/2019, segundo os quais os recursos de FEFC
deverão ser utilizados pelo próprio partido, não podendo a coligação majoritária repassar esses
recursos para candidatos da eleição proporcional que não pertençam ao partido ou à federação da
origem dos recursos. Esse tipo de doação, segundo a jurisprudência do TSE, é irregular e os bens
ou serviços utilizados mesmo que na forma de doação estimável em dinheiro são considerados
recursos de fonte vedada impondo-se a obrigatoriedade de devolução ao Tesouro Nacional. No
caso, por se tratar de recursos estimáveis em dinheiro - material de propaganda eleitoral em meio
impresso -, em razão da qual o candidato não recebeu os correspondentes recursos financeiros, a
restituição ao erário deve ser objeto de decisão no processo de prestação de contas da coligação
majoritária. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROGERIO GOMES DA SILVA (RECORRENTE)
JEAN LUCAS DA SILVA GASPAROTTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROGERIO GOMES DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
JEAN LUCAS DA SILVA GASPAROTTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44361058
30/01/2025
13:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44361058 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013571121500000043306864
Número do documento: 25013013571121500000043306864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:17:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.107

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600488-
10.2024.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROGERIO GOMES DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: JEAN LUCAS DA SILVA GASPAROTTO - OAB/PR97083
RECORRENTE: ROGERIO GOMES DA SILVA
ADVOGADO: JEAN LUCAS DA SILVA GASPAROTTO - OAB/PR97083
RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÃO
2024.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ENTRE
CANDIDATOS
DE
PARTIDOS
DISTINTOS.
IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART.
17, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
VALOR INFERIOR A R$1.064,00. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que
desaprovou as contas de campanha relativas às eleições de
2024 do recorrente, candidato ao cargo de vereador pelo
partido Republicanos, em razão do recebimento de doação
estimável do candidato à eleição majoritária, referente a
materiais gráficos pagos com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) provenientes do
Progressistas.
2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando
a regularidade da doação com fundamento na existência
de coligação na eleição majoritária e na ausência de

Num. 44361058 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013571121500000043306864
Número do documento: 25013013571121500000043306864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:17:44
proibição expressa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a doação
estimável realizada entre candidatos de partidos distintos,
coligados apenas para o pleito majoritário, encontra-se em
conformidade com o art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019; e (ii) estabelecer se a irregularidade
apontada é suficiente para justificar a desaprovação das
contas, à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação à doação de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, ainda que coligados para
a eleição majoritária, está expressamente prevista no art.
17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme
interpretação sistemática e consolidada pela Emenda
Constitucional nº 97/2017, que proibiu as coligações nas
eleições proporcionais.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214,
reconheceu a constitucionalidade do art. 17, §2º, da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
reforçando
que
candidatos proporcionais podem receber recursos do
FEFC apenas de seu próprio partido ou de candidatos
filiados à mesma legenda.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de
tribunais regionais eleitorais, aplicada desde as eleições de
2020, consolidou o entendimento de que os recursos do
FEFC devem ser usados exclusivamente no financiamento
das campanhas de candidatos do mesmo partido ou de
candidatos coligados na circunscrição e para o mesmo
cargo.
7. No caso concreto, a irregularidade envolve valor
módico, inferior a R$ 1.064,00, que representa menos de
10% da movimentação total da campanha, o que
possibilita a aprovação das contas com ressalvas, em
observância aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas.
Teses de julgamento: 1. A vedação ao repasse de recursos
do FEFC a candidatos filiados a partidos distintos,
coligados apenas para a eleição majoritária, é válida,

Num. 44361058 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013571121500000043306864
Número do documento: 25013013571121500000043306864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:17:44
mesmo após a extinção das coligações proporcionais pela
EC nº 97/2017. 2. A irregularidade consistente no repasse
de recursos do FEFC a candidato proporcional filiado a
partido distinto do doador enseja apenas a aposição de
ressalvas quando envolver valores módicos.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, §2º; Constituição Federal, art. 17,
§1º; EC nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJE de 05.10.2022;
TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE
de 02.08.2023; TSE, REspe nº 060065485, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, j. 30.06.2022; TSE, AgR-
REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJE de 23.11.2020; TRE-PR, REl nº 0600420-
97.2024.6.16.0021,
rel.
Des.
Guilherme
Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 28/01/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ROGÉRIO GOMES DA SILVA contra a decisão do Juízo da
98ª Zona Eleitoral - Ubiratã (id. 44301301), por meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram
desaprovadas, em razão do recebimento de doação estimável em dinheiro, relativa a materiais gráficos pagos
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC provenientes do partido
Progressistas.
Em suas razões (id. 44301306), o recorrente afirma que a jurisprudência este Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná, nos autos de Recurso Eleitoral nº 0600678-66.2020.6.16.0080, em correta interpretação do art. 17 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, reconheceu a licitude de repasses de recursos oriundos do FEFC da
candidatura majoritária a candidatos a vereador de partido diverso, desde que as agremiações estejam
coligadas.
Aduz que é filiado ao Republicanos, partido que compôs a Coligação “Ubiratã pode ainda mais”, juntamente

Num. 44361058 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013571121500000043306864
Número do documento: 25013013571121500000043306864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:17:44
com o Progressistas, não havendo irregularidade no recebimento da doação estimável dos serviços pagos
pela coligação majoritária.
Alega, ainda, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a falha não seria suficiente para
ensejar a desaprovação, pois não compromete a regularidade das contas.
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se aprovar as contas prestadas sem
ressalvas, afastando-se a obrigação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.
O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau reiterou integralmente o parecer oferecido nos autos
e requereu a remessa dos autos a esta Corte, para que a Procuradoria Regional Eleitoral pudesse se
manifestar sobre o recurso interposto (id. 44301311).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44309845) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu parcial provimento, para que as contas sejam aprovadas com
ressalvas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 25/11/2024 (id. 44301304) e o recurso interposto em 26/11/2024 (id.
44301306), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de vereador de Ubiratã nas eleições
2024, foram desaprovadas em virtude da violação à regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
O juízo de origem fundamentou a desaprovação no fato de que o recorrente, filiado ao partido
Republicanos, recebeu doação estimável relativa a materiais gráficos, no importe de R$ 589,00 (Quinhentos
e oitenta e nove reais) do candidato a prefeito Fábio de Oliveira D’Alécio, os quais foram pagos com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC oriundos do partido Progressistas.
O recebimento da doação é fato incontroverso, cingindo-se a discussão apenas à regularidade, ou não, da
realização do repasse, à luz do disposto no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .

Num. 44361058 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013571121500000043306864
Número do documento: 25013013571121500000043306864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:17:44
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade
grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada.
O recorrente, invocando julgado desta Corte, afirma que a doação é regular, pois os partidos Republicanos e
Progressistas estavam coligados na eleição majoritária.
O argumento não prospera, na medida em que a realização de coligações em eleições proporcionais foi
proibida pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que alterou a redação do art. 17, § 1º, da Constituição
Federal. Considerando essa vedação constitucional, o que se extrai da regra disposta no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, supratranscrito, é que os candidatos à eleição proporcional poderão receber
repasses de recursos do FEFC apenas do seu próprio partido e de outros candidatos que sejam filiados ao
mesmo partido.
Essa é a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214, ocorrido em
03/10/2022, no qual foi confirmada a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da
Resolução TSE 23.607/2019 - assim como também do similar art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução -, já
considerando-se a recente vedação inserida no texto constitucional. Confira-se:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, §
2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O
REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o
repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do
Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional,
com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário
lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma

Num. 44361058 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013571121500000043306864
Número do documento: 25013013571121500000043306864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:17:44
coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e
a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas
pela existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a
finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE de 05/10/2022
- destaques acrescentados)

No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização
de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos
políticos na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente
a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.

Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, aplicada já às Eleições
2020:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO
JULGAMENTO
DE
MÉRITO.
ATRASO
NOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO.
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FEFC. VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA.
REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS
PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS
JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos
candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo disputado
em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des.

Num. 44361058 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013571121500000043306864
Número do documento: 25013013571121500000043306864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:17:44
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA E A VICE–PREFEITA. DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL EXPRESSIVO
DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO–PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA –
FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS
COLIGADOS PARA A DISPUTA MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO
PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das campanhas
eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe para
o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações estejam
coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre da
irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA. PREFEITO E
VICE–PREFEITO. REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC PARA
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS QUE
FORMARAM A COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DO CARGO MAJORITÁRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PARA
A
DISPUTA
DOS
CARGOS
PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS
PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS CUJOS PARTIDOS NÃO
ESTAVAM
COLIGADOS.
RECURSO
PROVIDO
PARA
RECONHECER
A
IRREGULARIDADE DOS REPASSES E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DESSA
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o PSL, o PSD e
CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais Fortes e lançaram a candidatura
dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB, para os cargos de prefeito e vice de
Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL fez aporte de recursos do FEFC na candidatura.
No entanto, parte desses recursos foram repassados – doação estimável em dinheiro
consistente em serviços jurídicos – aos candidatos ao cargo de vereador filiados aos

Num. 44361058 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013571121500000043306864
Número do documento: 25013013571121500000043306864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:17:44
partidos que formaram a coligação para o cargo majoritário.
2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das campanhas
eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
para o cargo eletivo disputado em aliança. Precedente.
3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos cargos de
prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação entre eles para os
cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à distribuição de recursos do
FEFC do PL para os candidatos à Câmara Municipal de filiados a outros partidos que
formaram a coligação para o cargo majoritário.
4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores irregularmente repassados
(TSE, REspe 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022)

Note-se que, ainda que inicialmente esta Corte tenha interpretado o dispositivo de modo diverso, após o
julgamento da ADI, que tem efeito vinculante, o entendimento conferido pelo Supremo Tribunal Federal
passou a ser adotado já nos feitos relativos às eleições de 2020 e 2022.
Destarte, conclui-se que, mesmo considerando-se que os partidos Progressistas e Republicanos estavam
coligados na eleição majoritária, a transferência de recursos oriundos do FEFC para candidato proporcional
não filiado ao partido originalmente doador é irregular, configurando-se a violação ao art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Não obstante o reconhecimento da irregularidade, a hipótese dos autos comporta a aprovação das contas
com ressalvas.
Com efeito, a irregularidade envolve quantia ínfima, R$ 589,00 (Quinhentos e oitenta e nove reais), valor
que representa 4,61% do total declarado na prestação de contas e 6,80% da movimentação financeira da
campanha.
O padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de aferição da possibilidade de aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO
GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INST NCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000

Num. 44361058 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013571121500000043306864
Número do documento: 25013013571121500000043306864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:17:44
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso dos autos, ambos os requisitos encontram-se satisfeitos, o que não era exigível para a pretendida
aprovação com ressalvas, porquanto na sessão de julgamento realizada em 12/12/2024, esta Corte fixou o
entendimento, para as eleições 2024, no sentido de que os critérios estabelecidos pelo Tribunal Superior
Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não são cumulativos.
Confira-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de vereador no
Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de 2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do recebimento
de recursos de origem não identificada no montante de R$ 383,08, equivalente a 14%
das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação financeira e
regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a aprovação das contas ou,
subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de recursos de fonte
vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza recursos de
fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização posterior e a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade autorizam a aprovação das contas
com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação de pessoa
jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte vedada nos termos do art.
31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao Tesouro Nacional,
independentemente de boa-fé ou regularização posterior (§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma
resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$ 1.064,00
adotada como critério para aplicação do princípio da insignificância e foi recolhido

Num. 44361058 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013571121500000043306864
Número do documento: 25013013571121500000043306864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:17:44
ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas quando configurada a regularização do valor e impacto diminuto da
irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela aprovação das
contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com ressalvas as
contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às Eleições de 2024, com
fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada, acompanhada de
demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a aprovação das contas com
ressalvas, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, j. 12.12.2024. Sem destaques no original)

Assim, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma apenas no que se refere ao resultado do
julgamento das contas, que devem ser aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para o fim de aprovar as contas do recorrente com ressalvas,
mantendo o reconhecimento da irregularidade apontada, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600488-
10.2024.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ROGERIO GOMES DA SILVA VEREADOR,

Num. 44361058 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013571121500000043306864
Número do documento: 25013013571121500000043306864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:17:44
ROGERIO GOMES DA SILVA - Advogado dos RECORRENTES: JEAN LUCAS DA SILVA
GASPAROTTO - PR97083 - RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.01.2025